Tribunal: TCU
Processo: 007.621/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5642/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.621/2021-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Acrizio Jose Mariano (XXX.914.031-XX); Claudomark Monteiro Ferreira (XXX.075.521-XX); Edson Xavier da Silva (XXX.977.467-XX); Ezequiel Augusto Marcal dos Santos (XXX.916.386-XX); Fabio Murilo Tieghi Moreira (XXX.137.008-XX); Farlei Meyer (XXX.237.870-XX); Jean Claude Gama Parente (XXX.141.652-XX); Jose Umberto Junior de Carvalho (XXX.859.894-XX); Naziazeno Florentino dos Santos Junior (XXX.851.289-XX); Quiciano Rogerio Vieira Lima (XXX.710.384-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.